Tribunal: TJES
Processo: 5008361-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008361-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

AGRAVADO: CLEI CARLOS GOMES DIONIZIO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO MANIFESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa que buscava liminar para a exclusão de conteúdo publicado em redes sociais por motoristas terceirizados, sob a alegação de violação à sua imagem e honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conteúdo divulgado pelos agravados ultrapassa os limites da liberdade de expressão, a justificar a exclusão liminar das postagens por violação aos direitos da personalidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão, embora não absoluta, somente pode ser limitada quando comprovado o abuso do direito ou a prática de ato ilícito.

4. Os vídeos divulgados retratam suposto descumprimento de condições mínimas de trabalho e permanência forçada no local, sem conteúdo notoriamente ofensivo, calunioso ou difamatório.

5. A ponderação entre os direitos fundamentais deve ser feita com base na proporcionalidade, e, neste momento, não se evidencia ilicitude manifesta ou risco de dano grave à imagem da agravante.

6.
A intervenção do juízo de segundo grau deve se limitar à verificação dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A divulgação de fatos negativos em redes sociais, sem prova de conteúdo ofensivo, calunioso ou difamatório, não autoriza a exclusão liminar da postagem,
sem que haja
prova manifesta de
violação
a
os direitos da personalidade da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos IV, V e X; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008361-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A
AGRAVADO: CLEI CARLOS GOMES DIONIZIO, MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - ES19829-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, em suma,
indeferiu o pedido
liminar que pretendia a exclusão de postagem nas redes sociais d
os agravados
.

O agravante sustenta, em síntese, que a postagem nas redes sociais da agravada configura ato lícito decorrente do abuso do direito de expressão, na medida em que
veicula
informações inverídicas e difamatórias contra a empresa, causando dano a sua honra.

Decisão no ID 13999339 indeferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que merece prevalecer.
Explico.

Prevê o art. 5º, incisos IV e V da CF, que
é livre a manifestação do pensamento
, sendo vedado o anonimato, sendo
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
.

Noutro giro, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X prevê
que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
.

Dispõe o art. 186, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na mesma direção, prevê o art. 187, do mesmo diploma legal que
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Leciona a doutrina que
não há hierarquia entre os direitos fundamentais, ou seja, uns não prevalecem sobre os outros, uns não são mais importantes que outros. Depois, nenhum deles é absoluto e encontram seu limite no exercício de outro direito fw1damental. Por fim, ocorrendo eventual colisão entre direitos fundamentais, caberá ao Judiciário decidir o caso concreto, aplicando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
.
1

Dessa forma, havendo aparente colisão entre os direitos fundamentais da liberdade de expressão e a preservação da imagem das pessoas, há necessidade de ponderação de tais valores com fundamento em razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o caso concreto.

No caso dos autos, o
conteúdo
produzido pelo primeiro agravado
Clei Carlos Gomes Dionizio
e
divulgado pelo
s
egundo agravado

Marcos André Amorim Pimentel
nas redes sociais traz
a notícia de suposto contingenciamento dos motoristas de caminhão nas dependências da empresa parceira da agravante. Vejamos:

“
Estamos aqui preso
dentro d
a Onix,
s
ó vamo ser liberado só depois do carnaval, na terça-feira,
lá para quarta-feira que talvez vai nos descarregar. E quem já está descarregado não consegue sair, porque a balança fechou às 16:30, aí estamos aqui só nós e os vigilantes, largado às traças. Não tem ninguém por nós. E a empresa ainda nos recusa a nos pagar as horas extras, né? Que seria para substituir as horas de espera [...] Estamos presos aqui, carregado. Alguns entrou ontem, outros entraram ontem de ontem. E estamos aqui, agarrados. Essa é a nossa realidade aqui [...]”.

Em que pese o esforço despendido nas teses recursais, não cabe discutir a veracidade das informações ali veiculadas,
mas se há efetivo potencial de violação de direitos da personalidade da empresa agravante,
não havendo elementos que evidenciam que
os vídeos
tenham conteúdo calunioso e difamatório.

Dessa sorte, ao menos neste momento processual,
entendo que as publicações

feitas pelo
s agravados
,
ainda que de cunho negativo e
ríspidas, não têm o condão de configurar a ilicitude pretendida p
ela empresa, sobretudo porque, em análise
sumária
, refletem a
situação de fato vivida pelo primeiro agravado
.

Ressalto que
a esta Eg. Corte
, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição,
com esteio n
o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita
, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada que justifique a sua reforma
na presente
instância recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo hígida a decisão recorrida
.

Custas finais pela agravante.

É como voto.

1
(FERRAZ, Anna Candida da Cunha, in Revista da Procuradoria-Geral do Estado, v. 73/74, jan.-dez./2011.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)